Tribunal: TJBA
Processo: 8018054-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018054-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JOAO PEDRO OLIVEIRA FREITAS LEITE

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA FREITAS LEITE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VENCLEXTA. INDICAÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. URGÊNCIA E EFICÁCIA COMPROVADAS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando ao plano de saúde o fornecimento do medicamento Venclexta (Venetoclax), conforme relatório médico acostado aos autos de origem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória que impôs obrigação de fornecimento de medicamento, sob a alegação de ausência de cobertura contratual e exclusão do rol da ANS.

III. Razões de decidir
3. A indicação médica fundamentada e a urgência do tratamento afastam a possibilidade de indeferimento com base na ausência de previsão contratual.
4. O medicamento prescrito está registrado na Anvisa, sendo vedada a interferência do plano de saúde na conduta terapêutica do médico assistente.
5. A jurisprudência dominante reconhece a possibilidade de cobertura de medicamentos fora do rol da ANS quando demonstrada sua necessidade e eficácia.
6. Estão ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, notadamente a demonstração de risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência que determina o fornecimento de medicamento prescrito por médico responsável, ainda que fora do rol da ANS, desde que registrado na Anvisa e indicado como necessário para o tratamento. 2. A ausência de previsão contratual não afasta a obrigação do plano de saúde em casos de urgência e quando comprovada a eficácia terapêutica. 3. Não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII; 6º; 196; CDC, arts. 6º, I e V; 14; 51, IV; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2109649-26.2024.8.26.0000; TJ-RJ, AI 0027412-37.2019.8.19.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018054-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada JOAO PEDRO OLIVEIRA FREITAS LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR